Tribunal: CARF
Processo: 16624.002555/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.002555/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MOISES PINTO DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
No processo administrativo fiscal não há que se falar em prescrição
intercorrente. Tema sumulado pelo CARF, por meio da Súmula CARF no 11.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO
IMPOSTO.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OBRIGATORIEDADE.
No regime de retenção do imposto por antecipação do devido, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração
de ajuste anual.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JURISPRUDÊNCIA
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.002555/2010-79
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.002555/2010-79

Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 64 a 79), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 11-47.552, da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) - DRJ/REC (e-fls. 49 a 54), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls. 03 a 07), determinando a
manutenção integral do crédito tributário lançado de ofício, no valor de R$ 21.556,38, acrescido
de multa de mora e juros de mora, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
No regime de retenção do imposto por antecipação do devido, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto
de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/REC (e-fls. 64 a 79) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 14), na qual foi apurado o crédito tributário no valor total de R$ 21.556,38,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Anteriormente, o contribuinte havia informado a situação “sem saldo de imposto”,
na declaração de ajuste anual.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.002555/2010-79

3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 15) referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade
lançadora):

(...)
4. Em sede de Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL), o contribuinte aduz, em
síntese, que a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto é da fonte
pagadora. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos- SP - não acata a
tese da defesa e decide pela manutenção total da exigência (Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório - fls. 30 a 33). Vejamos as justificativas da autoridade fiscal:

(...)
5. Cientificado em 26/10/2011, o contribuinte apresenta impugnação (foi chamado de
recurso voluntário pela defesa) ao despacho decisório acima, apresentando os
seguintes fundamentos, em 24/11/2011(fls. 38 a 43):
a) era funcionário da Telesp – Telecomunicação de São Paulo e fez parte do plano de
previdência complementar, realizando contribuições mensais ao fundo de
aposentadoria. Em 2007, optou por resgatar o valor acumulado de suas contribuições;
b) tendo em vista haver recebido o valor do rendimento já com o desconto do imposto
de renda na fonte, não se preocupou em prestar as informações ao fisco;
c) a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é da fonte
pagadora, de acordo com o instituto da substituição tributária, na qual o agente
pagador passa a ser o responsável pelo recolhimento do tributo devido;
d) sobre a fonte pagadora deve recair eventuais diferenças a pagar ou multas fiscais.
e) traz julgados administrativos e judiciais;
(...)”
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.002555/2010-79

Do Acordão de Impugnação
A 5a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-47.552, em 05 de setembro
de 2014, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal identifica
que a lide em foco relaciona-se à omissão de rendimentos tributáveis recebidos da fonte
pagadora “Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar” (plano de previdência privada
e/FAPI), no valor de R$ 250.870,64, considerada a retenção do imposto de renda no valor de R$
37.630,60 e que o ora Recorrente se defende, após o resultado da SRL, aduzindo, em síntese, que
o ônus da retenção e do recolhimento do imposto é exclusivo da fonte pagadora.
A DRJ/REC concluí que, sobre este valores de previdência privada e/FAPI, cabe à
fonte pagadora dos valores ao beneficiário a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, “mas a legislação reserva ao sujeito passivo a obrigação de apurar
definitivamente o imposto, oferecendo os rendimentos tributáveis pela tabela progressiva e
compensando o IRRF correspondente, por meio da apresentação da declaração de ajuste
anual.”
A DRJ/REC consubstancia que “à jurisprudência do Poder Judiciário,
mencionada pela defendente, relembre-se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem
atingir terceiros não envolvidos no caso concreto, conforme se infere dos arts. 4681 e 4722 do
Código de Processo Civil (CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Como o
interessado não é parte nos processos judiciais citados, a decisão não lhe é aplicável”, bem
como que não cabe discussão sobre constitucionalidade de lei na esfera administrativa, questão
que deve ser verifica exclusivamente pelo Poder Judiciário.
Pelas razões explicitadas a DRJ/REC julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo ora Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 14 de outubro de 2014 (e-fls. 64 a 79), o
Recorrente reitera as alegações os argumentos de sua Impugnação, em síntese, aduzindo que: i)
ocorreu prescrição intercorrente ao caso; ii) a tributação do valor de resgate de previdência
privada é exclusivo na fonte pelo Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF; iii) excessivo valor
da multa cobrada – sendo este ilegal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.002555/2010-79

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/REC
em 16 de setembro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 62 e Termo de Análise de
Solicitação de Juntada – e-fl. 62), e efetuado protocolo recursal em 14 de outubro de 2014, e-fl.
64, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Deste modo, conheço da Recurso Voluntário (e-fls. 64 a 79).
Da Prescrição Intercorrente
O Recorrente aduz a ocorrência de prescrição intercorrente ao lançamento em
análise, considerando que o credito tributário em discussão refere-se ao ano-calendário de 2007,
com respectivo pagamento em 2008, tendo transcorrido mais de 5 anos até o julgamento da lide
pela DRJ, apontando com base legal os artigos 145, 146, 151, 155 e 174, todos do Código
Tributário Nacional.
Pois bem! Não há razão ao Recorrente quanto a esta alegação, uma vez que não há
que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo.
Neste sentido, este Egrégio Conselho já sumulo a matéria como pode verificar a
seguir com a transcrição da Súmula CARF no 11:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta maneira, sem razão ao Recorrente quanto à suscitada ocorrência de
prescrição intercorrente ao caso foco.
Do Mérito
Em suma, o Recorrente informa que, desde 30 de outubro de 1984, contribuiu
para plano de previdência complementar privada, administrada pela empresa VISAOPREV -
Sociedade de Previdência Complementar, inscrita no CNPJ sob n. 07.205.215/0001-98,
efetuando o resgate em 2007 (vide descritivo e-fls. 44) e alega desde sua Impugnação que estes
valores relativos o resgate da previdência privada deveriam ser tributados inclusivamente pelo
Imposto de Renda na Fonte pela empresa de previdência (fonte pagadora).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.002555/2010-79

Pois bem! Sem razão ao Recorrente em relação à tributação exclusivamente na
fonte do valor de resgate de previdência, pois a legislação tributária determina que beneficiário
dos valores dos resgates de previdência deve levar estes valores para apuração definitivamente o
Imposto de Renda da Pessoa Física, oferecendo os rendimentos tributáveis pela tabela
progressiva e compensando o IRRF correspondente, por meio da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual – DAA.
Neste sentido, vejamos o estabelecido no inciso XIV, do art. 43, do Decreto n°
3.000/99 Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), vigente na época do fato gerador do
imposto, e respectivo art. 33, da Lei n° 9.250/95:
“Decreto n° 3.000/99
(...)
Art. 43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16,Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o,Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,arts. 1o e 2o):
(...)
XIV- os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
(...)
Lei n°. 9.250/95
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
(...)”
Portanto, não assiste razão ao Recorrente quanto à tributação exclusiva na fonte
dos valores de resgate de previdência privada que realizou em 2007 (vide descritivo e-fls. 44).
Da Alegação de Aplicação Confiscatória da Multa de Ofício de 75%.
Insurge-se O Recorrente contra a aplicação da multa de ofício de 75% pela
autoridade fiscal, aduzido ser ela confiscatória e contraria os preceitos Constitucionais.
Ocorre que a aplicação da multa de ofício de 75% pela fiscalização é um dever
funcional do agente fiscal, quando identifica a infração a legislação tributária por parte do
Contribuinte, nos termos do parágrafo único, do artigos 142, do Código Tributário Nacional –
CTN (que estabelece que o lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do fiscal), bem como com base no inciso I, do artigo 44, da Lei
9.430/96 (que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75%).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.002555/2010-79

Ademais, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência
para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de utilização
obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Sem razão ao Recorrente.
Da Jurisprudência Trazida No Recurso Voluntário
Ademais, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o artigo.
100 do CTN, estando correto o posicionamento da DRJ/REC.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.002555/2010-79

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital